Tribunal: TJES
Processo: 5000442-19.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000442-19.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOUYT COMUNICACOES DO BRASIL LTDA. - ME
RECORRIDO: PAULO SERGIO DE POLLI e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSTRANGIMENTO EM
SITE DE INFORMAÇÕES VOLTADAS À PROBLEMAS NAS RELAÇÕES DE CONSUMO
. DANOS MORAIS
INEXISTENTES
. SENTENÇA
REFORMADA
.

Tese do requerente/
r
ecorrido
Alega
o autor que sua esposa realizou contrato de franquia com a requerida em 2016.
Narra que sua esposa
manifestou interesse em se desligar da empresa, por escrito, lhe propondo acordo para quitar e rescindir o negócio, sem êxito, o que culminou na restrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Diante do ocorrido,
a esposa do autor fez uma reclamação no site reclame aqui. Afirma que ao responder a reclamação a empresa requerida menciona o nome do autor, que não faz parte da relação jurídica, expondo informações confidenciais de sua empresa quando diz que “tivemos uma queda de 60% nas vendas e estamos trabalhando no vermelho desde novembro (se refere a números de outro negócio que vocês possuem)”. Afirma que ao digitar o nome do autor no google aparece na página de pesquisa a resposta da ré. Requer danos morais. Não foram apresentadas contrarrazões.
Tese do recorrente:
Em sede de Recurso Inominado alega que realizou contrato de franquia com a esposa do autor/recorrido e que o requerido agia como se, de fato, fosse o franqueado. Afirma que todas as tratativas eram realizadas com o autor/recorrido, portanto, insustentável a relação de que este seria parte estranha na relação processual. Alega que o imbróglio teve início no site “reclame aqui”, quando a recorrente se defendeu dos falsos argumentos e exerceu seu direito de resposta. Alega que apenas expôs a verdade do insucesso da franquia. Requer a reforma da r. sentença para que se julgue improcedente o pedido dos autores; e, subsidiariamente, requer a diminuição do valor arbitrado a título de dano moral.
SENTENÇA:
A r. sentença de piso assim decidiu: “
Isto posto,
julgo procedente em parte o pedido inicial
para
condenar
a ré (1) a promover a retirada em definitivo da parte do texto que contenha o nome do 1º autor e o conteúdo do
e-mail
destacado no documento ID 684594 - Pág. 2 do sítio eletrônico
"Reclame Aqui"
, no prazo de 15 dias, sob pena de pagamento, por ora, de multa única de R$ 1.000,00, e (2) a pagar o valor de R$ 4.000,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação e correção monetária desta sentença. Resolvo o processo com solução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
.”
Fundamentação
:
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Ac
arreta dano moral todo o ato que atente contra o direito subjetivo constitucional à dignidade humana, em qualquer de suas expressões: direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade etc.
Compulsando os autos,
entendo que a sentença deve ser integralmente reformada. De acordo com as provas produzidas nos autos, apesar do recorrido não integrar formalmente o quadro societário da empresa franqueada, não há dúvidas que o mesmo atua como seu representante informal, tanto que participara ativamente das tratativas visando o encerramento do contrato de franquia, conforme consta das correspondências eletrônicas anexadas ao ID n. 353916. Da mesma forma, quem optara por discutir a relação jurídica negocial através do site “reclame aqui” fora a esposa do recorrido, sendo que a resposta dada pela empresa não possui propósito ofensivo ou desabonador, posto que se limitara,
em sua defesa ao reclame,
a reproduzir as informações que lhe foram repassadas pelo recorrido Paulo Sergio de Polli,
que, em nenhum momento as classificou como informações confidenciais de sua empresa, e, consequentemente, que não poderiam ser divulgadas à terceiros. Dessa forma, não consigo vislumbrar qualquer ataque a honra objetiva e subjetiva do recorrido, assim como a honra objetiva de sua empresa, que também faz parte do polo ativo na demanda. A empresa recorrente não tem culpa da opção da esposa do recorrido de tornar pública na rede mundial de computadores a divergência negocial, que contou com o envolvimento ativo do recorrido nas negociações e tratativas visando o distrato comercial, tendo apenas respondido ao reclame, com base nas informações prestadas pelo próprio recorrido, inexistindo, portanto, ato ilícito indenizável.

Dispositivo:
Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e

DOU-
LHE PROVIMENTO
p
ara julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando-se a tutela de urgência deferida. Sem condenação em custas ou honorários, face ao resultado do julgamento
.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.